Tribunal: TJSP
Processo: 1003170-67.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de execução de título extrajudicial (instrumento particular de confissão de dívida). Embargos à execução julgados improcedentes. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pelo executado embargante.
Reconhecimento de nulidade da sentença. Inaplicabilidade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgamento antecipado do mérito que não se

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de execução de título extrajudicial (instrumento particular de confissão de dívida). Embargos à execução julgados improcedentes. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pelo executado embargante.
Reconhecimento de nulidade da sentença. Inaplicabilidade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgamento antecipado do mérito que não se afigurava possível, diante da existência de fundada controvérsia fática que, em tese, pode ser dirimida com a instrução processual.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281278
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003170-67.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante PEDRO
MARIOTTO NETO, é apelado FERTILIZANTES HERINGER LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003170-67.2019.8.26.0625 -Voto no 20.321
2
Apelação n. 1003170-67.2019.8.26.0625
Voto n. 20.321
Comarca:
Taubaté (2a Vara Cível)
Apelante:
Pedro Mariotto Neto
Apelada:
Fertilizantes Heringer S/A
MM. Juiz:
Érico de Prospero Gentil Leite
Consumidor e processual. Ação de execução de título
extrajudicial (instrumento particular de confissão de
dívida). Embargos à execução julgados improcedentes.
Pretensão à anulação ou à reforma da sentença
manifestada pelo executado embargante.
Reconhecimento
de
nulidade
da
sentença.
Inaplicabilidade do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil. Julgamento antecipado do mérito que
não se afigurava possível, diante da existência de
fundada controvérsia fática que, em tese, pode ser
dirimida com a instrução processual.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
A Fertilizantes Heringer S/A, ora apelada, propôs ação de
execução em face de Pedro Mariotto Neto, ora apelante, visando à satisfação de
crédito de R$ 59.625,26 (cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e cinco e reais
e vinte e seis centavos), oriundo de instrumento particular de confissão de dívida
firmado em 24 de março de 2017, dívida oriunda da Nota Fiscal n. 205555-1, no
valor de R$ 47.520,00 (quarenta e sete mil, quinhentos e vinte reais), emitida em
10 de novembro de 2016 (fls. 18/20, 47/55, 101/103 e 106).
O executado ofereceu embargos à execução (fls. 1/10),
instruídos com documentos (fls. 11/176), alegando, no que tem mais relevo, a
“extinção do débito executado pela novação realizada entre as partes, que está sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003170-67.2019.8.26.0625 -Voto no 20.321
3
rigorosamente adimplido”. Sustenta que a novação envolveu também dívida de seu
irmão, Renato Mariotto Júnior, foi negociada com gerente da executada, Luciana
Dieke da Silva, tendo sido realizado pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), ajustando-se, ainda, por meio da Consulth Cobranças, preposta da
credora, o pagamento do saldo em 6 (parcelas) de R$ 8.560,19 (oito mil,
quinhentos e sessenta reais e dezenove centavos), com início em 4 de setembro
de 2017 e término em 4 de fevereiro de 2018, das quais apenas 2 (duas) foram
quitadas. Novo acordo foi então pactuado, prevendo-se o pagamento do débito
em 35 (trinta e cinco) parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais), a primeira com
vencimento em 5 de outubro de 2018, acordo que “vem sendo rigorosamente honrado
pelo Embargante”. O executado, invocando o artigo 940 do Código Civil, pediu a
condenação da exequente ao pagamento: (i) “do dobro do que houver
cobrado, e neste caso deverá ser o Embargante condenado na quantia de R$ 119.250,52
(cento e dezenove mil, duzentos e cinquenta reais, cinquenta e dois centavos), o dobro da
quantia executada”; ou (ii) “da quantia executada de R$ 59.625,26 (cinquenta e nove
mil, seiscentos e vinte e cinco reais, vinte e seis centavos)” (negritos originais).
A decisão de fls. 177 recebeu os embargos sem efeito
suspensivo.
A exequente embargada ofereceu impugnação aos embargos
por meio da petição de fls. 180/183, aventando em primeiro lugar sua
intempestividade. Postulou em seguida a rejeição liminar dos embargos, por
ausência de indicação do valor correto da dívida, acompanhado do respectivo
demonstrativo. Aduziu a legitimidade da execução, pela certeza, liquidez e
exigibilidade do título executivo, repudiando a tese a novação, realçando que “o
Embargante não trouxe aos autos qualquer comprovante de acordo formalizado diretamente
com a Embargada, mas sim uma série de e-mails trocados com empresa terceira e estranha ao
feito”, acrescentando que “referidos documentos unilaterais não se prestam para fins de
comprovação de qualquer acordo estabelecido com a Embargada, ficando desde logo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003170-67.2019.8.26.0625 -Voto no 20.321
4
impugnados” (sublinhado original).
Sobreveio de imediato sentença hostilizada, proferida na
forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que rejeitou a tese de
intempestividade, todavia julgou os embargos improcedentes, ao fundamento
básico de que os documentos que instruíram a petição inicial não amparam as
alegações do executado embargante, impondo a este, em consequência, os ônus
da sucumbência, arbitrando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
do valor da causa (fls. 184/186).
Inconformado com a solução conferida à lide, o executado
embargante interpôs esta apelação, pedindo a concessão da justiça gratuita, a
anulação da sentença, por cerceamento de defesa, ou sua reforma integral, para
acolher integralmente os embargos, pelo que se colhe das razões recursais de fls.
189/208.
Contrarrazões a fls. 226/235, pugnando pela manutenção da
sentença hostilizada.
O pronunciamento judicial de fls. 243/244 determinou ao
apelante aos autos de “cópias (I) das duas últimas declarações de renda apresentadas à
Receita Federal e (II) dos extratos bancários de 1o de março de 2019, quando quitada a taxa
judiciária inicial de R$596,25 (fs. 14), ao mês atual, sob pena de deserção”.
Esse comando foi atendido pelas petições e documentos de
fls. 247/273, 275/278, seguindo-se o indeferimento da benesse (fls. 307/308) e
a realização do preparo (fls. 311/313).
II Fundamentação.
Tendo sido realizado o preparo (fls. 311/313), esta
apelação pode ser conhecida, uma vez que preenche os pressupostos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003170-67.2019.8.26.0625 -Voto no 20.321
5
admissibilidade, comportando, ademais, provimento.
Assiste razão ao apelante quando se insurge contra o
julgamento antecipado do mérito, incabível na espécie, daí resultando ofensa aos
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
consagrados no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
Não há dúvida que o magistrado, como destinatário das
provas, pode indeferir, “em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias” (negritou-se), como estabelece o parágrafo único, do
artigo 370, do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 130,
parte final, do Código de Processo Civil de 1973).
O julgamento antecipado do mérito com fundamento no
artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao
artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973), contudo, pressupõe
que a questão de mérito seja unicamente de direito ou, sendo de direito e de
fato, não haja necessidade de produzir outras provas (além da prova documental
já carreada aos autos).
Discorrendo acerca do Código de Processo Civil de 1973,
Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero lecionam que “sendo a alegação
controversa, pertinente e relevante, a parte tem direito fundamental à produção da prova dessa
alegação (art. 5o, LVI, CRFB)”, o que significa que se a parte pugna pela “produção
de prova sobre alegação fática controversa, pertinente e relevante, e o juiz a indefere, julgando
ainda de maneira imediata o pedido, há violação do direito fundamental à prova”,
resultando evidente, por conseguinte, “que o juiz não tem a prerrogativa de, uma vez
requerida a prova nessas condições, optar ou não por produzi-la, ciente de que seu resultado
pode ainda que em tese ser importante para a resolução do mérito” (Código de Processo
Civil comentado artigo por artigo. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010. Página 331).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003170-67.2019.8.26.0625 -Voto no 20.321
6
De acordo com Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo de
Arruda Alvim (igualmente examinando o diploma processual revogado), “o
julgamento antecipado da lide não terá lugar se houver necessidade de dilação probatória”,
acrescentando os doutrinadores que “caso haja necessidade de dilação probatória e,
mesmo assim, o juiz venha a julgar antecipadamente a lide, haverá cerceamento de defesa, de
modo que o processo, como regra, deverá ser anulado”, ressalvando, porém, a hipótese
em que “a prova que se pretenda produzir for desnecessária” (Comentários ao Código
de Processo Civil. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.
Página 725).
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, agora à luz do Código de Processo Civil de 2015, “o dispositivo sob análise
autoriza o juiz a julgar o mérito de forma antecipada, quando a matéria for unicamente de
direito, ou seja, quando não houver necessidade de fazer-se prova em audiência”
(Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015. Página 966).
Também discorrendo sobre o diploma processual em vigor,
José Miguel Garcia Medina, invocando precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça, ensina que “havendo necessidade de produção de provas, não se admite o julgamento
imediato da lide”, ocorrendo, “nesse caso, cerceamento de defesa, devendo ser decretada a
nulidade da sentença” (Novo Código de Processo Civil comentado. 4a edição. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Página 627).
No caso concreto, como se infere do relatório processual
apresentado, existe fundada controvérsia fática acerca da novação da dívida,
amparada, em tese, pelos documentos que acompanharam a exordial,
controvérsia que pode, também em tese, ser dirimida pela dilação probatória.
Importa ressaltar que o magistrado (i) não concedeu às partes
oportunidade para especificar provas, (ii) não fundamentou a decisão de julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003170-67.2019.8.26.0625 -Voto no 20.321
7
antecipadamente o mérito, afirmando apenas que “o feito comporta julgamento
antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC” (fls. 184), e (iii) rejeitou os embargos
na consideração fulcral de que os fatos alegados pelo executado embargante não
foram comprovados pela prova documental que apresentou.
Inviável, por conseguinte, a manutenção da sentença, como
pode conferir nos seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça, mutatis
mutandis:
RECURSO - APELAÇÃO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA
- Alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da
lide - Hipótese em que os documentos apresentados não deixam claros
os contornos e a legalidade da dívida reclamada pelo exequente, mas
também não excluem sua existência - Necessidade de dilação
probatória para aclarar os fatos - Julgamento antecipado não
autorizado. (19a Câmara de Direito Privado
Apelação n.
0002720-05.2012.8.26.0297 Relator Mário de Oliveira Acórdão de 13
de outubro de 2014, publicado em 3 de novembro de 2014).
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE CONTRATO
DE LOCAÇÃO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
OCORRÊNCIA
AUSÊNCIA DE
OPORTUNIDADE ÀS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS

VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NECESSIDADE DE RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA FACULTAR AOS AUTORES A
ESPECIFICAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DAS PROVAS COM QUE PRETENDE
DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO

SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO. (28a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 1034151-24.2014.8.26.0506 Relator César Luiz
de Almeida Acórdão de 31 de julho de 2017, publicado no DJE de 11
de agosto de 2017).
EMBARGOS À EXECUÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
Ausência de oportunidade para as partes produzirem as provas para a
demonstração de matéria fática - Nulidade da sentença. OCORRÊNCIA:
Pedido expresso na inicial para produção de prova testemunhal. -
Cerceamento ao direito de defesa do embargante caracterizado.
Sentença anulada. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.
(37a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
0005486-61.2013.8.26.0114 Relator Israel Góes dos Anjos Acórdão
de 22 de abril de 2014, publicado em 29 de abril de 2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003170-67.2019.8.26.0625 -Voto no 20.321
8
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que a
sentença vergastada não pode prevalecer.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o
retorno dos autos à origem, para dilação probatória, nos termos da
fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)